Tribunal: TJPA
Processo: 0800817-75.2021.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10092 - Taxa de Ocupação
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800817-75.2021.8.14.0116

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DE OURILÂNDIA DO NORTE, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE OURILÂNDIA DO NORTE, MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO CONHECIDA. PRIMAZIA DO MÉRITO. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO POR USO DE BENS MUNICIPAIS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. VINCULAÇÃO A ALVARÁS E LICENÇAS. SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança e reconheceu a ilegalidade da cobrança de preço público pelo uso do solo, subsolo e espaço aéreo municipais, mas manteve silente os pedidos de nulidade integral do ato administrativo impugnado, da inexigibilidade da obrigação acessória de prestar informações ao Cadastro Geral dos Equipamentos Urbanos e da vedação à vinculação entre tais exigências e a liberação de alvarás e licenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste a obrigação acessória de prestação de informações técnicas ao Cadastro Geral dos Equipamentos Urbanos, prevista no Ato Normativo nº 01/2021, diante da ilegalidade da cobrança de preço público; (ii) determinar se é válida a vinculação entre o cumprimento dessa obrigação e a liberação de alvarás e licenças; (iii) verificar a nulidade integral do Ofício nº 062/2021, ato administrativo que institui tais exigências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade de sentença não deve ser conhecida, considerando os termos do art. 488 do CPC, que prioriza resolução do mérito em detrimento de vícios formais, tendo em vista que o pronunciamento terminativo mostra-se favorável à parte recorrente.

A obrigação acessória somente pode subsistir quando instituída no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos, conforme o art. 113, § 2º, do CTN. Extinta a obrigação principal, perde fundamento jurídico a obrigação acessória cuja finalidade era meramente instrumental.

Os autos demonstram que o Cadastro Geral dos Equipamentos Urbanos foi criado exclusivamente para viabilizar a cobrança do preço público, declarado ilegal, o que inviabiliza a exigência da obrigação acessória correlata.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que, sendo a obrigação acessória subordinada à principal, sua exigência é igualmente insubsistente quando esta é extinta.

A vinculação entre o cumprimento da obrigação acessória e a liberação de alvarás, licenças e aprovação de projetos configura sanção política, medida coercitiva indireta de cobrança, vedada pelo ordenamento jurídico, por violar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, e por comprometer a continuidade da prestação de serviço público essencial.

Diante da ilegalidade da cobrança e da acessoriedade das exigências, impõe-se o reconhecimento da nulidade integral do Ofício nº 062/2021, por veicular obrigações desprovidas de respaldo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A obrigação acessória de prestação de informações ao Cadastro Geral dos Equipamentos Urbanos não subsiste quando a obrigação principal — cobrança de preço público — é declarada ilegal.

A vinculação entre o cumprimento de obrigações acessórias e a liberação de licenças ou alvarás configura sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 21, XII, “b”; CTN, art. 113, §2º; CPC, arts. 5º, 6º e 489, §1º, IV; Lei 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 581.947, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23.10.2014; STJ, REsp nº 1.143.677/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.12.2011; TJSP, ApCiv nº 1029416-42.2019.8.26.0224, Rel. Des. Raul de Felice, j. 07.02.2023; TRF-4, AC nº 5069869-31.2015.4.04.7100/RS, Rel. Des. Luiz Carlos Canalli, j. 13.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária ocorrida no dia 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, nos autos do Mandado de Segurança Cível impetrado em face do Chefe do Departamento de Tributos e do Secretário da Fazenda de Ourilândia do Norte, que concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de “preço público” instituída pelo art. 327 da Lei Municipal nº 004/2006 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 040/2021, afastando a exigência pecuniária pelo uso do solo, subsolo e espaço aéreo municipais indispensáveis à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

Em suas razões, o apelante
sustenta: a) nulidade da sentença por omissão, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC; a necessidade do reconhecimento da inexigibilidade da obrigação acessória

de prestação de informações ao Cadastro Geral dos Equipamentos Urbanos, prevista no Ato Normativo nº 01/2001; da declaração de ilegalidade da vinculação entre o cumprimento dessas exigências e a liberação de alvarás e licenças para obras e ampliações da rede elétrica; bem como da nulidade integral do Ofício nº 062/2021, diante da extinção da obrigação principal e da vedação constitucional às sanções políticas.

Certificada, nos autos, a ausência de apresentação de contrarrazões pelo Município apelado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Na inicial, a impetrante alegou a ilegalidade do ato da municipalidade que, por meio do Ofício nº 062/2021, passou a exigir pagamento de preço público pela utilização de bens públicos; prestação de informações técnicas ao Cadastro Geral dos Equipamentos Urbanos, instituído pelo Ato Normativo nº 01/2021; e a vinculação do cumprimento dessas exigências à aprovação de projetos e à liberação de alvarás, caracterizando sanção política.

Postulou que fosse declarado nulo e sem efeito o ato coator, afirmando-se a invalidade da cobrança do preço público previsto pelo Decreto 40/2021, a impossibilidade de exigir da

Impetrante a prestação de informações ao “Cadastro Geral dos Equipamentos Urbanos” (Ato Normativo 01/2001) que veicula a cobrança inconstitucional e a ilegalidade da tentativa de vincular o preço público e a liberação de obras e emissão de alvarás.

Prolatada sentença nos seguintes termos dispositivos:

“III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, reconhecendo a impossibilidade de os

impetrados exigirem da impetrante contraprestação pela utilização de bens públicos,

indispensáveis à prestação do serviço de energia elétrica por ela desenvolvido, pelo que declaro

a ilegalidade da cobrança do referido preço público, bem como da parte impetrante não ser

submetida ao pagamento das contraprestações exigidas com fundamento no art. 327 da Lei

Municipal nº 004/2006 e do Decreto nº 040/2021.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente

mandado de segurança, nos tempos do art. 487, I, do CPC e com fundamento na lei

12.016/2009.

Sem custas e honorários.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se e encaminhe-se os autos ao E.TJPA, para reexame

necessário (art. 14, §1º, da lei 12.016/2009).

P.R.I.C.”

A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança principal, mas silenciou quanto aos pedidos de nulidade do ato administrativo coator em sua integralidade, bem como quanto à inexigibilidade da obrigação acessória de cunho informacional e à vedação de sanções políticas. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão, porém com afirmação de que a obrigação de prestar informações, isoladamente considerada, não violaria direito líquido e certo.

Inconformada, a impetrante apela sustentando, em síntese: a) nulidade da sentença por omissão, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC; a necessidade do reconhecimento da inexigibilidade da obrigação acessória

de prestação de informações ao Cadastro Geral dos Equipamentos Urbanos, prevista no Ato Normativo nº 01/2001; da declaração de ilegalidade da vinculação entre o cumprimento dessas exigências e a liberação de alvarás e licenças para obras e ampliações da rede elétrica; bem como da nulidade integral do Ofício nº 062/2021, diante da extinção da obrigação principal e da vedação constitucional às sanções políticas.

Preliminar de nulidade da sentença por omissão

Deixo de apreciar a preliminar, considerando os termos do art. 488 do CPC, priorizando a resolução do mérito em detrimento de vícios formais, tendo em vista que o pronunciamento terminativo mostra-se favorável à recorrente
.

Mérito

Ilegalidade da cobrança do preço público – matéria já reconhecida

A sentença recorrida acertadamente reconheceu a ilegalidade da cobrança de preço público pela utilização do solo, subsolo e espaço aéreo municipais por concessionária de serviço público federal, em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, que repelem qualquer forma de retribuição pecuniária pelo uso de bens públicos indispensáveis à prestação de serviços públicos essenciais, por se tratar de uso em benefício da coletividade.

Tal entendimento decorre da competência privativa da União para explorar e legislar sobre energia elétrica (art. 21, XII, “b”, da CF), bem como da impossibilidade de os entes subnacionais criarem encargos que desequilibrem o contrato de concessão federal.

Inexigibilidade da obrigação acessória de prestação de informações

O ponto central da controvérsia recursal reside na subsistência da obrigação acessória consistente na prestação de informações ao Cadastro Geral dos Equipamentos Urbanos.

Nos termos do art. 113, §2º, do Código Tributário Nacional, a obrigação acessória somente se justifica quando instituída no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. Vejamos:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.”

No caso concreto, os próprios atos administrativos impugnados revelam que o cadastro foi criado exclusivamente para viabilizar a cobrança do preço público, declarado ilegal e inexistente no ordenamento jurídico.

Assim, extinta a obrigação principal, esvazia-se o fundamento jurídico da obrigação acessória, cuja finalidade era meramente instrumental. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a sorte da obrigação acessória segue a da principal, quando ausente interesse fiscal legítimo:

“APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – Multas administrativas acessórias - Município de Guarulhos – Sentença proferida nos autos da ação anulatória nº 1015133-77.2020.8.26 .0224 que decidiu pela ilegalidade da taxa de fiscalização de publicidade ante a ausência do fato gerador, que foi mantida por este Tribunal de Justiça – Autos de infração das multas por ausência de apresentação da relação de veículos de propriedade da embargante - Obrigação acessória que segue a obrigação principal – Declarada a ilegalidade da taxa (obrigação principal), não subsiste a obrigação acessória de apresentar a relação de veículos que transitam no Município de Guarulhos - Cobrança afastada - Sentença mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1029416-42.2019.8 .26.0224 Guarulhos, Relator.: Raul De Felice, Data de Julgamento: 07/02/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2023)”

“TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR DECISÃO DO STF. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. INSUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA . 1. As obrigações acessórias têm por fundamento o interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributo, nos termos do art. 113, § 2º, do CTN, tendo como escopo tornar possível a apuração e o recolhimento efetivo do tributo e, assim, o devido cumprimento da obrigação tributária principal. 2 . A obrigação acessória somente subsiste como meio para a realização da principal, não havendo justificativa para a sua exigência diante da extinção da obrigação de pagar o tributo. A sorte da obrigação acessória segue, nesse sentido, a mesma da principal.

(TRF-4 - AC: 50698693120154047100 RS, Relator.: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 13/06/2017, 2ª Turma)”

Admitir a subsistência da obrigação acessória, nessas circunstâncias, significaria legitimar exigência administrativa desprovida de finalidade pública, além de impor ônus operacional e econômico à concessionária, em manifesta violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Demonstrado que tanto a cobrança principal quanto a obrigação acessória são ilegais, impõe-se o reconhecimento da nulidade integral do Ofício nº 062/2021, porquanto dele emanam todas as exigências indevidas.

Ademais, a vinculação do cumprimento dessas exigências à liberação de licenças, alvarás ou aprovação de projetos configura típica sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado do STF, por constituir meio coercitivo indireto de cobrança, incompatível com o Estado de Direito e com a regular prestação de serviço público essencial.

Conclui-se que, declarada a ilegalidade da cobrança do preço público, não subsiste fundamento jurídico para a obrigação acessória de prestação de informações, por ausência de finalidade arrecadatória ou fiscalizatória legítima; o Ofício nº 062/2021 é nulo em sua integralidade, devendo ser afastadas todas as exigências dele decorrentes, inclusive a vedada vinculação a licenças e alvarás.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para não conhecer da preliminar de nulidade; e reformar a sentença declarando a nulidade integral do Ofício nº 062/2021; afastar a obrigação acessória de prestação de informações ao Cadastro Geral dos Equipamentos Urbanos; e vedar condicionamento administrativo vinculada às exigências reputadas ilegais. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/03/2026